Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706765-51.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BELANA 01 COMERCIAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, Id. 67634073, em face do v. Acórdão Id. 66991022. Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora